Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701254-65.2018.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS DESPACHO Apelações já julgadas, consoante acórdão (id. 28399870), e ementa publicada em 27/08/21 (id. 28608361). Em seguida, a Dra. Camila Silva, OAB/DF 44.941, i. Advogada do Condomínio-autor, comparece aos autos (id. 28668747) para informar que renunciou aos poderes que lhe foram outorgados, ficando a causa sob o patrocínio exclusivo do Dr. Raphael Addan da Silva Sousa, OAB/DF 48.263, conforme procuração (id. 25503326) e para requerer “a reserva de parte dos honorários sucumbenciais em favor desta causídica no percentual de 40% (quarenta por cento), que deverão ser pagos exclusivamente a advogada que a esta subscreve, tão logo sejam depositados pelos Requeridos”. O requerimento supracitado, de reserva de percentual de honorários, deverá ser formulado adequada e oportunamente perante o i. Juízo a quo, portanto, nada a prover nesta sede recursal. À i. Secretaria para excluir, tão somente, a i. Advogada, dos cadastros do presente processo. Intimem-se. Prossiga-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora